Tribunal: STF
Processo: RE 1563589
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR MARCELO APARECIDO DOS SANTOS CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 188 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO PROCURADOR- 
-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES DA LEI N. 8.429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA). RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo



    1. Agravo nos autos principais interposto por Marcelo Aparecido dos Santos, contra inadmissão de recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Ação de improbidade administrativa. Prescrição. Inocorrência. Alterações promovidas pela Lei n. 14.230/21, notadamente no que tange à prescrição. Direito Administrativo sancionador que não se confunde com Direito Penal, em vista dos âmbitos de atuação distintos, com diferentes premissas, contextos e finalidades. Ação de improbidade administrativa que não possui natureza penal (Art. 37, §4º, da CF). Ausência de previsão legal acerca da retroatividade pretendida. Art. 5º, inc. XXXVI da CF c/c art. 6º da LINDB. Precedentes. Imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário. Prova dos autos que corrobora a alegação de pagamento indevido e inexecução da obra contratada. Ação procedente. Recurso parcialmente provido, para readequação dos valores a serem solidariamente ressarcidos” (fl. 2, e-doc. 328).



    2. Os embargos de declaração opostos por Marcelo Aparecido dos Santos foram acolhidos, em parte, para sanar erro material constante do dispositivo do julgado. 



    Os embargos de declaração opostos pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo foram rejeitados (e-docs. 341 e 463).  



    3. Marcelo Aparecido dos Santos interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.  



    Afirma que seu recurso de apelação não teria sido devidamente analisado, o que teria causado prejuízos à sua defesa, pois, apesar de o “Desembargador Relator afirma[r] que o apelante Marcelo, ora recorrente, foi intimado para proceder o recolhimento das custas recursais (...) Não há nos autos qualquer certidão intimando o apelante Marcelo, ora recorrente, para apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência ou recolher as custas referentes ao recurso interposto” (fl. 6, e-doc. 352). 



    Assevera que “nem mesmo com a oposição do recurso de embargos declaratórios houve a correção deste erro. Neste caso, ocorreu clara negativa de prestação jurisdicional, além da ausência de fundamentação válida dos acórdãos proferidos, uma vez que o recurso interposto pelo recorrente não foi conhecido e, consequentemente, sua defesa restou prejudicada”. Pondera que, “ao não conhecer do recurso de apelação do recorrente, utilizando-se de afirmação de ato processual que não aconteceu (intimação do apelante, ora recorrente, a efetuar o recolhimento das custas recursais), houve contrariedade ao princípio da inafastabilidade do judiciário” (fl. 6, e-doc. 352).



    Assinala que “o princípio da inafastabilidade da jurisdição é a principal garantia dos direitos subjetivos” e que “é dever da decisão judicial apreciar e decidir as alegações suscitadas, enfrentando-as de modo direto e determinando posicionamento claro, objetivo e definido a respeito” (fls. 9-10, e-doc. 352).



    Reitera que, “na hipótese, os acórdãos limitaram-se aos aspectos puramente formais, não enfrentando as matérias deduzidas”, e que “não foi intimado a recolher as custas recursais ou proceder a juntada aos autos de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência” (fls. 10-11, e-doc. 352).  



    Pede seja admitido o recurso extraordinário, “remetendo-se os autos ao E. STF, que por uma de suas C. Turmas haverá de conhecê-lo e provê-lo para anular os acórdãos: (a) embargos declaratórios; e (b) apelação, em razão da ausência de fundamentação válida, consubstanciado na ausência de intimação do recorrente para justificar a sua hipossuficiência ou recolher as custas de preparo recursal, o que retirou do recorrente o sagrado direito da prestação jurisdicional” (fl. 15, e-doc. 352).  



    4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 1.119 da repercussão geral, e o inadmitiu pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.  



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, Marcelo Aparecido dos Santos afirma não se insurgir “com relação a retroatividade da Lei n. 14.230/21, tampouco quanto a prescrição e por isso, (...) deixa de apresentar agravo interno, uma vez que não sustentou matéria que ensejasse a negativa de seguimento do recurso, nos termos da fundamentação utilizada pelo r. despacho agravado“ (fl. 3, e-doc. 368).



    Destaca que “não apenas apresentou matérias quanto à ausência de fundamentação nos julgados proferidos pela E. Turma Julgadora (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), mas também, quanto a ausência na prestação jurisdicional adequada (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), uma vez que restou devidamente demonstrado que não foi concedida oportunidade para o agravante proceder a juntada aos autos da documentação comprobatória de hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas recursais” (fls. 3-4, doc. 368).  



    Pede que “o r. despacho agravado, que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário anteriormente interposto, seja reformado, e se assim não o fizer, seja o recurso remetido ao E. Supremo Tribunal Federal, que haverá de admiti-lo, para conhecer e prover o recurso extraordinário” (fl. 12, e-doc. 368).



Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça  



    6. Recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DOLOSA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA N. 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 666 da repercussão geral, firmou tese segundo a qual ‘é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 



    II – A Corte Constitucional, em sede de repercussão geral (Tema n. 897) consolidou orientação vinculante no sentido de que ‘são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.



    III – A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público em razão de alegados prejuízos ao erário, não seguindo o rito disciplinado na Lei n. 8.429/1992. A condenação ao ressarcimento ao erário, imposta em desfavor do ora Recorrente, não tem amparo na prática dolosa de ato ímprobo, sujeita, dessarte, à prescrição quinquenal. 



    IV – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VI – Agravo Interno improvido” (fl. 1, e-doc. 444). 



    7. Contra esse julgado, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, alegando ter sido contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República.  



    Afirma que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao reputar prescrita a pretensão ressarcitória objeto da ação de origem, subverteu as balizas constitucionais que disciplinam a responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa” (fl. 8, e-doc. 468). 



    Sustenta que “o Tema 897 assenta ser imprescritível a ação de ressarcimento ao erário cuja causa de pedir esteja vinculada a um ato de improbidade administrativa doloso. Logo, afigura-se possível e necessário o ajuizamento de uma ação judicial para apuração da natureza do ato ilícito atribuído ao réu e, confirmando-se se tratar de ato que poderia ser enquadrado como ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, autorizar a condenação exclusiva ao ressarcimento ao erário, já que não mais aplicáveis as sanções vinculadas exclusivamente à citada Lei n. 8.429/1992” (fl. 14, e-doc. 468).



    Pontua que “a leitura da petição inicial é elucidativa quanto ao conteúdo da causa de pedir da ação de origem” e que “a demanda busca tão somente o ressarcimento do dano ao erário em razão da prescrição da oportunidade para imposição de sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa” (fl. 15, e-doc. 468).



    Observa que, “como estabelecido no Tema 897 de repercussão geral, é a natureza do ato ilícito que define a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória e não o rito adotado na respectiva demanda”, e que “eventual equívoco na adoção do rito processual no caso concreto não é critério constitucional e legal que influa na definição da imprescritibilidade da pretensão indenizatória” (fl. 18, e-doc. 468).



    Argumenta que, ainda que o equívoco na adoção do rito processual não pudesse ter influência sobre a questão em debate, “a consulta aos autos digitais n. 1000202-75.2019.8.26.0589 (fls. 1494/1498) permite constatar que a demanda seguiu o rito da Lei Federal n. 8.429/92, em sua redação então vigente, com determinação para intimação dos réus para apresentarem manifestação escrita, nos termos do art. 17 § 7º, e do município para que se manifestasse sobre sua inclusão no feito, como determinava o art. 17, § 3º, do mesmo diploma legal” (fl. 19, e-doc. 468).



    Assinala que, “no caso, o Tribunal de Justiça paulista, em julgamento ocorrido após o advento da Lei Federal n. 14.230/2021, reconheceu a prática de atos dolosos de improbidade administrativa pelos réus. Não se coloca a análise da continuidade típico-normativa, na medida em que os incisos X e XII, do art. 10, da Lei de Improbidade administrativa, nos quais entendeu-se descritas as condutas imputadas aos réus, não tiveram alteração de redação” (fl. 21, e-doc. 468).



    Conclui que “a manutenção da decisão do Superior Tribunal de Justiça que reputou prescrita a pretensão ressarcitória deduzida na petição inicial constitui violação ao princípio da imprescritibilidade do dano ao erário decorrente da prática de ato doloso de improbidade administrativa estabelecido no art. 37, §5º da Constituição Federal, e afirmada no Tema 897” (fl. 24, e-doc. 468).  



    Pede “o provimento do recurso extraordinário para que o respeitável acórdão do egrégio Superior Tribunal de Justiça seja reformado para, reconhecendo-se a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória, restabeleça-se a condenação do réu a ressarcir o dano ao erário decorrente da prática de ato doloso de improbidade administrativa” (fl. 24, e-doc. 468).  



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo interposto por Marcelo Aparecido dos Santos e pelo provimento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo, conforme exposto na ementa do parecer:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR MARCELO APARECIDO DOS SANTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRETENSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 280/STF E 279/STF. PRECEDENTES. 



    – Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário interposto por Marcelo Aparecido dos Santos. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DOLOSO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    – Parecer pelo provimento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo” (fl. 1, e-doc. 494).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.  



    9. Diferentes os pedidos e as decisões impugnadas, os recursos serão analisados separadamente.   



Recurso extraordinário com agravo interposto por Marcelo Aparecido dos Santos   



    10. Marcelo Aparecido dos Santos sustenta ter sido cerceado em seu direito de defesa, por não ter sido intimado da decisão pela qual indeferido seu pedido de justiça gratuita.  



    Consta do acórdão recorrido:



    “O apelante Marcelo Aparecido dos Santos, deixou de trazer aos autos documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência. Indefere-se, consequentemente, o benefício, posto que, mesmo admitida a declaração do próprio interessado, a respeito de sua hipossuficiência, fica ele sujeito a comprovar sua real condição socioeconômica. (...)



    Inexistiu o alegado cerceamento de defesa, posto que as provas produzidas são suficientes para o julgamento da lide. O Juiz é livre para formar sua convicção com base no conjunto probatório constante dos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas sempre que o magistrado entender que o conjunto probatório é suficiente para a solução da lide. (...)



    Acrescente-se que o despacho saneador de págs. 1665/1671 ressaltou que somente após a realização da audiência de instrução haveria a apreciação do requerimento por produção de prova pericial. Após a realização da audiência, determinou-se a apresentação de alegações finais, sem que as partes requeressem produção de provas, com justificativa, ou se insurgissem contra o indeferimento implícito da produção de prova pericial (págs. 1830/1831). Assim, ocorreu a preclusão da matéria. Ademais, as provas produzidas se mostram mesmo suficientes” (fls. 5-7, e-doc. 328).  



    Reiterado o argumento nos embargos de declaração opostos pelo agravante, o Desembargador Relator do acórdão afirmou em seu voto:



    “Com relação ao indeferimento da justiça gratuita, cabia ao requerente demonstrar, de plano, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse. 



    Ademais, intimado a proceder ao recolhimento do preparo, quedou inerte, conforme se observa da certidão de fls. 9. Frise-se, ainda, que não houve prejuízo à defesa do embargante tendo em vista que para a adequada apreciação do mérito da causa, todos os argumentos apresentados em apelação foram considerados, mesmo porque suscitados pelo co-requerido Oscar, e os valores a serem ressarcidos, solidariamente pelos requeridos foram readequados, beneficiando-se o embargante” (fl. 3, e-doc. 341).  



    Rever a conclusão do acórdão recorrido demandaria o reexame de normas infraconstitucionais e do conjunto probatório constante dos autos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Assim, por exemplo:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE  
MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1384543-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “Direito processual civil. Agravo interno nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Assistência judiciária gratuita. Ausência de repercussão geral. Serviços cartorários. Fé pública. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência parcial dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 188 da sistemática da repercussão geral, formulou a seguinte tese de julgamento: ‘A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel.ª Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF) IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.514.139-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.11.2024).  



    Ademais, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 759.421, precedente do Tema 188 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral” (Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 13.11.2009).



    Declarada a matéria sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



Recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo  



    11. Razão jurídica assiste ao recorrente.  



    12. Cuida-se, na origem, de ação civil pública de ressarcimento de danos causados ao erário por condutas que “se ajustam ao art. 10, caput e incisos IX, X e XII da Lei n. 8429/92”, por terem o recorrido e demais agentes contribuído “dolosamente para a consumação do ato de improbidade administrativa, pois permitiram a realização de despesas inadequadas, agiram negligentemente no que diz respeito à conservação do patrimônio público e permitiram que a empresa contratada se enriquecesse ilicitamente, ao receber por serviço não prestado” (fls. 7-8, e-doc. 2).



    Esclarece o recorrente que “não se busca a condenação dos requeridos pelas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, pois estas já estão prescritas (o mandato do Prefeito encerrou-se em 31/12/2012, portanto, há mais de 5 anos). Todavia, tal como prevê a Constituição Federal, reforçada pelo recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, o ressarcimento ao erário é imprescritível” (fl. 2, e-doc. 2).



    Na sentença proferida em primeira instância assentou-se:



    “No caso dos autos, não há controvérsia quanto à contratação da empresa FIGUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, durante a gestão de MARCELOAPARECIDO DOS SANTOS, como Prefeito Municipal de São Simão, e de OSCAR DE OLIVEIRA ALVES FILHO, como Diretor de Obras do Município de São Simão, para a construção de emissário para o escoamento dos efluentes sanitários da região urbana do município em tela. 



    Também não há controvérsia quanto ao fato de que a obra não foi finalizada, o que inclusive foi reconhecido pelas partes e pelas testemunhas em audiência.



    Por outro lado, restou controvertido apenas o dolo dos requeridos em causar prejuízo ao erário. 



    Nesse sentido, embora os requeridos tenham arguido que tenham construído a obra dentro de todos os padrões exigidos, o robusto conjunto probatório demonstra o contrário. 



    Os laudos periciais de fls. 37/38, 83/90, 140/174 e 546/575 são claros em atestar a péssima qualidade da obra, com a utilização de materiais inadequados e com erros técnicos que a tornaram totalmente imprestável, sendo de 100% o prejuízo dos valores dispendidos. (...)



    Diante da evidente incompletude das obras (e de os próprios requeridos terem ciência de que o emissário estava inacabado, conforme reconheceram em audiência), é inegável o dolo em atestar a sua conclusão para viabilizar o pagamento de valores à empresa requerida, em patente prejuízo ao erário” (fls. 4-7, e-doc. 279, grifos nossos).



    E no acórdão do Tribunal de Justiça estadual:



    “(...) é certo que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa pode ter sua finalidade restringida ao pedido de ressarcimento do prejuízo sofrido pelo erário público, caso seja reconhecida a prescrição em relação às demais sanções em tese cabíveis.



    Nesse sentido a tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 852475 (tema nº 897), com repercussão geral reconhecida, que dispõe que ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’, a prescrição apenas abarcou as demais sanções civis da Lei de Improbidade administrativa, de modo a possibilitar o prosseguimento da análise jurisdicional quanto à sanção de ressarcimento do erário. (...)



    No caso dos autos, a pretensão restringe-se ao ressarcimento dos prejuízos comprovadamente causados ao erário. 



    Restou incontroverso que a co-requerida Figueira Construções Ltda. EPP sagrou-se vencedora da licitação, mediante Tomada de Preços, edital nº 008/2012, oferecendo a proposta no valor de R$880.031,37, com a celebração do contrato nº 96/2012 em 01/06/2012, objetivando a construção da rede de interceptores e emissário de esgoto sanitário, para o escoamento dos efluentes sanitários da região urbana do município de São Simão até a estação de tratamento de efluentes (ETE). Contudo, a obra restou inacabada conforme amplamente apurado nos autos.



    Assim, incontroverso que a obra não foi concluída e, apesar das irregularidades apresentadas, os co-requeridos Marcelo (ex-Prefeito) e Oscar (ex servidor, Diretor do Departamento de Obras e Serviços), autorizaram o pagamento integral do valor contratado, em evidente prejuízo ao erário” (fls. 13-15, e-doc. 328, grifos nossos).



    13. Ao julgar o recurso especial interposto por Marcelo Aparecido dos Santos, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que “a condenação ao ressarcimento ao erário, imposta em desfavor do ora Recorrente, não tem amparo na prática dolosa de ato ímprobo, sujeita, dessarte, à prescrição quinquenal” (fl. 1, e-doc. 444).   



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475-RG (Tema 897), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. É a seguinte a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (Plenário, DJe 25.3.2019). 



    Em caso análogo ao presente, no qual estavam prescritas as sanções decorrentes de ato de improbidade, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções, o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva. 2. Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade” (ARE n. 1.475.101-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.2.2025).



    Naquela oportunidade, afirmei em meu voto:



    “Em nenhum momento do julgamento do Tema 897 os integrantes da corrente majoritária aderiram à tese de que, para o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, fazia-se necessária a existência de condenação prévia do réu por improbidade administrativa. 



    Esse entendimento, com a devida vênia, tornaria inócua a tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475, já que pressuporia o ajuizamento de uma ação por ato de improbidade administrativa antes do transcurso do prazo prescricional.



    A propósito da matéria, consta dos debates ocorridos no julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475: (...)



    Ao votar acompanhando o Ministro Edson Fachin, Ministro Roberto Barroso sustentou a possibilidade do reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa ocorrer na própria ação de ressarcimento:



    ‘(…) Aqui eu acho que não é o caso de se discutir rito, mas eu, pessoalmente, nem acho que seja rito de improbidade. Penso que é uma ação provavelmente ordinária de ressarcimento, que tem como questão prejudicial o prévio assentamento de que ocorreu um ato de improbidade com todo o direito de defesa do réu também nesta hipótese e sem que nesta ação, como me parece intuitivo, se possa pretender aplicar qualquer sanção associada à improbidade, porque o ressarcimento ao erário não é uma sanção. O ressarcimento ao erário é a reposição da situação ao status quo ante. Devolver aquilo que alguém se apropriou indevidamente não é sanção. Sanção pode ser multa, sanção pode ser reclusão, sanção pode ser perda de direito, mas devolver o que não deveria ter tomado não considero que seja uma sanção’.



    Para a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de dano ao erário, portanto, basta que, na própria ação ajuizada visando ao ressarcimento ao erário, haja o reconhecimento de que o ato que ocasionou o dano configura improbidade administrativa”.



    Portanto, diverge aquela conclusão constante do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral, ao afirmar-se a incidência da prescrição pela ausência de “prática dolosa de ato ímprobo” (fl. 5, e-doc. 444), apesar do reconhecimento das instâncias originárias no sentido de ser “inegável o dolo em atestar a sua conclusão para viabilizar o pagamento de valores à empresa requerida, em patente prejuízo ao erário” (fl. 7, e-doc. 279).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “Direito administrativo e constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Prescrição das sanções. Ressarcimento ao erário. Possibilidade. Tema 897-RG. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso extraordinário. A cont